Tribunal: TJES
Processo: 5014260-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014260-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI MARIA DE PAULA LAURO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO PRODUTO (LAVA E SECA). RECUSA INJUSTIFICADA DO CONSUMIDOR EM AUTORIZAR O REPARO DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5014260-88.2025.8.08.0012

Recorrente: LENI MARIA DE PAULA LAURO

Recorridos: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO – S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte autora, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a parte autora recusou expressamente a autorizar o reparo do produto defeituoso, impedindo que o fornecedor cumprisse a prerrogativa legal de sanar o vício no prazo de 30 dias.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece reparo, devendo ser integralmente mantida.

Explico.

O CDC, em seu art. 18, § 1º, é claro ao estabelecer que o consumidor deve oportunizar ao fornecedor a correção do vício no prazo máximo de 30 dias. Somente se o vício não for sanado nesse prazo é que surge o direito de escolha (substituição, restituição ou abatimento).

Analisando o conjunto probatório e os próprios argumentos da parte autora, verifico que, de fato, as primeiras solicitações de assistência técnica não resultaram em solução, mas, conforme Ordens de Serviço anexadas pelas requeridas, foram concluídas com a indicação de "SEM DEFEITO" ou "Instrução de uso.

Por conseguinte, na última solicitação (29/04/2025), o vício foi, finalmente, constatado pelo posto autorizado ("defeitos no motor e ventilador"). No entanto, nessa última ocasião, a recorrente se recusou a permitir o reparo, requerendo diretamente a troca/restituição.

Assim, a recusa da consumidora em aceitar o reparo quando o vício foi constatado impediu o fornecedor de cumprir sua prerrogativa legal, sendo que a lei confere o direito à correção do vício em 30 dias antes de se aplicar as alternativas mais gravosas, e a recusa da consumidora em permitir a correção desnatura o descumprimento do fornecedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA AO DESATE DA LIDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRODUTO COM DEFEITO - OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE OPORTUNIZAÇÃO DO REPARO ANTES DE EXIGIR A SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO PELO FORNECEDOR
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. - Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real - Considerando que a prova pericial suplicada pela requerente é desnecessária ao deslinde da controvérsia, não há que se falar em cerceamento de defesa advindo do indeferimento de sua produção -
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que, no caso de defeito do produto, deve o comprador, em primeiro lugar, solicitar a substituição das partes viciadas, e somente no caso de não realização do reparo em trinta dias é que poderá exigir a substituição do produto por um novo da mesma espécie ou a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço (artigo 18, § 1º) - Se no caso dos autos a autora não oportunizou o conserto do aparelho, não lhe é dado exigir a sua substituição por um novo da mesma espécie em perfeitas condições de uso
. Pela mesma razão, não há que se falar em indenização por danos morais, dada a ausência de ato ilícito pela fornecedora.
(TJ-MG - AC: 10720170019387001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

Portanto, a sentença de improcedência merece ser mantida, pois não houve ato ilícito imputável aos fornecedores que justifique a condenação à troca ou restituição, nos termos do art. 18, § 1º, do CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LENI MARIA DE PAULA LAURO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)